Tribunal: TJBA
Processo: 8012354-88.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012354-88.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ANTONIO SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
AMANDA AMORIM DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. LAUDO GRAFOTÉCNICO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO A PARTIR DE 30/03/2021. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais referente a empréstimo consignado não contratado.

2. O apelante sustenta a inexistência de responsabilidade por tratar-se de fraude de terceiro, pleiteando a exclusão ou redução da indenização moral e a restituição simples dos valores descontados.

II. Questão em discussão

3.Há três questões em discussão:

(i) saber se o laudo pericial grafotécnico é suficiente para comprovar a inexistência da contratação e a responsabilidade civil do Banco;

(ii) definir o valor adequado da indenização por danos morais; e

(iii) verificar a forma de restituição dos valores indevidamente descontados e os índices de atualização monetária e juros, à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

5. O laudo grafotécnico concluiu que a assinatura constante no contrato não partiu do punho do Apelante, inexistindo relação jurídica válida. O Banco não produziu prova em sentido contrário, configurando falha na prestação do serviço.

6. Conforme a Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros.

7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e ao patamar adotado em casos análogos. (AgInt no AREsp 2063845/MS, j. 13/06/2022).

8. A repetição do indébito deve observar o entendimento consolidado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, segundo o qual a devolução em dobro independe da comprovação de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva. Assim, cabível a devolução em dobro para os descontos realizados a partir de 30/03/2021, e simples para os anteriores.

9. Quanto aos consectários legais, aplica-se a Lei nº 14.905/2024: juros de mora pela taxa Selic (art. 406, §1º, do CC) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, p.u., do CC), conforme precedentes do STJ (EDcl no REsp 1872831, j. 29/08/2024).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para:

(i) determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados a partir de 30/03/2021, e em forma simples para os anteriores;

(ii) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e

(iii) aplicar, quanto aos juros e correção monetária, respectivamente, a taxa Selic e o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Mantêm-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes internas, ainda que praticadas por terceiros.”

“2. A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados independe da comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.”

“3. A indenização por danos morais em casos de desconto indevido por empréstimo não contratado deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

“4. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se a taxa Selic e o IPCA para juros e correção monetária, respectivamente.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, p.u.; CC, arts. 389, p.u., e 406, §1º; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 2063845/MS, 4ª Turma, j. 13/06/2022; STJ, EDcl no REsp 1872831, 3ª Turma, j. 29/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012354-88.2022.8.05.0080, oriundos da 7ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO SA e como Apelado ANTONIO SANTANA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA